Tribunal: TJSP
Processo: 2108588-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
1. O pedido inicial da ação de obrigação de fazer está fundado em descumprimento de contrato de prestação de serviços, de modo que, na forma do art. 103, RITJSP, pertence a competência recursal de uma das c. Câmaras que integram a 2a e 3a Subseções de Direito Privado, na forma do art. 5o, § 1o, da Res. 623/13.
2. Recurso não

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
1. O pedido inicial da ação de obrigação de fazer está fundado em descumprimento de contrato de prestação de serviços, de modo que, na forma do art. 103, RITJSP, pertence a competência recursal de uma das c. Câmaras que integram a 2a e 3a Subseções de Direito Privado, na forma do art. 5o, § 1o, da Res. 623/13.
2. Recurso não conhecido, com determinação.